Tribunal: TJMT
Processo: 1001641-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001641-28.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP, AGRO BOI PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME
AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por AGRO BOI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EPP e AGRO BOI PET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA - ME, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial de no 1028557-78.2017.811.0041, condicionou a eficácia da decisão de homologação e de concessão da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais.
Para tanto, sustentam as agravantes que é desnecessária a apresentação de certidão negativa de débito tributário como pressuposto para o deferimento da recuperação judicial, sobretudo porque serão forçadas a renunciar ao direito de discutir a legalidade da cobrança dos débitos fiscais, em evidente afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Aduzem que a supressão das garantias reais e fidejussórias previstas no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral aniquila a recuperação judicial, na medida em que os avalistas e fiadores, geralmente os próprios sócios da recuperanda, poderão ser executados, o que inviabilizaria o soerguimento da empresa, em confronto com o art. 47 da Lei no 11.101/2005.
Assim, pede providência liminar para que seja dispensada a apresentação da certidão negativa de débitos tributários, bem como para que sejam suspensas todas as ações contra a recuperanda e seus garantidores fidejussórios.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819)
Na espécie, em cognição sumária, milita em favor das agravantes a aparência do direito invocado, bem como a urgência alegada no que diz respeito à decisão objurgada, que condicionou a eficácia da decisão de homologação e de concessão da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais.
É que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela flexibilização da exigência contida no art. 57 da Lei 11.101/2005, a fim de dispensar a apresentação da certidão negativa de débito tributário, em homenagem ao princípio da preservação da empresa, estabelecido no art. 47 do mesmo diploma.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO. VIABILIDADE. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. DESNECESSIDADE. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não é necessária a apresentação de certidão negativa de débito tributário como pressuposto para o deferimento da recuperação judicial. Precedentes da Corte Especial. 3. A análise de contrariedade a lei estadual é inviável pela via do recurso especial, nos termos da Súmula n° 280/STF. 4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1185380/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)
Por outro lado, a questão acerca da possibilidade ou não de manutenção da cláusula referente à supressão das garantias reais e fidejussórias poderá ser mais bem examinada no julgamento do mérito do presente recurso, tendo em vista a falta de qualquer evidência de lesão ou risco iminente ao agravante.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR tão somente para autorizar o processamento da recuperação judicial sem a necessidade de apresentação da certidão negativa de débitos tributários.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora